Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Nos segundos embargos declaratórios não é admissível a arguição de supostos vícios do acórdão que julgou a apelação, em relação ao qual foram interpostos embargos de declaração rejeitados.
II. Os vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios estão dispostos “numerus clausus” no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui suposto equívoco na aplicação do direito.
III. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada porque está adstrito à alegação e demonstração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto claramente modificativo.
IV. Recurso desprovido.